Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-49.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal). O embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar, de forma pormenorizada, a alegação de que a vítima teria iniciado as agressões e as contradições existentes entre o depoimento prestado na fase policial e em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre teses defensivas específicas ou se, na verdade, a pretensão do embargante se traduz em mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito pela via inadequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à reanálise do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório. A via recursal eleita é inadequada para expressar mero inconformismo com a decisão desfavorável.
4. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas pela defesa, inclusive a alegação de agressões recíprocas e as supostas contradições no depoimento da vítima, concluindo que o conjunto probatório, incluindo a confissão parcial do réu e a fotografia da lesão, era suficiente para manter a condenação.
5. A alteração da versão dos fatos pela vítima em juízo, comum em casos de violência doméstica, foi devidamente sopesada pelo colegiado, que se pautou pelo princípio do livre convencimento motivado, conferindo especial relevância à palavra da ofendida na fase inicial, corroborada por outros elementos de prova.
6. A ausência de laudo pericial e a tese de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato também foram enfrentadas e fundamentadamente rejeitadas na decisão recorrida, o que afasta a existência de qualquer omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Não há omissão no julgado quando todas as teses defensivas foram devidamente analisadas e rechaçadas, caracterizando os embargos de declaração como mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita."
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2043907, 0727182-08.2024.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025; Acórdão 2036039, 0738760-36.2022.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 31/08/2025.